Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-32.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-32.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU DESCONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria de Fátima de Oliveira Santos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta em face de Banco Bradesco Seguros S/A, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A autora alega desconhecer contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de crédito pessoal e pleiteia restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que comprovem a inexistência de contratação válida do seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de contrato de crédito pessoal é confirmada por documentos juntados aos autos, como extratos bancários e comprovantes de débito mensal sob a rubrica “Seguro Prestamista”, contendo numeração sequencial das parcelas, o que indica contratação regular do serviço.

4.

A simples negativa genérica da parte autora quanto à existência de contratação, desacompanhada de prova mínima ou impugnação extrajudicial tempestiva, não é suficiente para afastar a presunção de validade da relação contratual.

5.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado no caso concreto, sendo indevida sua aplicação.

6.

A indenização por danos morais somente é cabível quando comprovada a falha do serviço ou cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7.

A penalidade por litigância de má-fé, embora prevista no art. 81 do CPC, requer demonstração de dolo ou intenção deliberada de manipular o processo, o que não restou comprovado de forma individualizada, sendo insuficientes a repetição de demandas semelhantes e a atuação reiterada do patrono da autora como fundamento exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa genérica de contratação de seguro prestamista não afasta a validade de contrato bancário regularmente celebrado, quando comprovada sua existência por documentos objetivos.

2.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, não presumível pela mera cobrança questionada judicialmente.

3.

A caracterização da litigância de má-fé depende de prova inequívoca de conduta dolosa, não se admitindo sua imposição com base apenas em padrões genéricos ou repetição de demandas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 81 e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00060161220198140107, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.09.2025; STJ, AgInt no REsp 1951717/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, movida em face de
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia (ID 23204806), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o mesmo valor.

A sentença recorrida consignou, em apertada síntese, que a parte autora não apresentou prova mínima da inexistência da relação jurídica contratual que impugnava, deixando de infirmar a legitimidade dos descontos mensais sob a rubrica “Seguro Prestamista”, os quais, segundo documentos acostados pela parte ré, decorrem de contrato de crédito pessoal (n.º 354492719), regularmente pactuado e com parcelas sequenciais debitadas entre os meses de dezembro de 2018 e novembro de 2019.

A decisão também fundamentou a aplicação da multa por litigância de má-fé, com base na reiteração de demandas idênticas pela autora e por seu patrono, com argumentação genérica e documentos padronizados, o que indicaria a prática de litigância predatória, inclusive mencionando a existência de investigação criminal em outro estado contra o mesmo causídico, por fatos semelhantes.

Em suas razões recursais (ID 23204810), a parte autora sustenta, em síntese: (i) que jamais contratou o seguro prestamista ou autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) que houve flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor idoso;(iii) que restam configurados danos morais pela indevida retenção de valores de verba alimentar; (iv) que faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) que a condenação por litigância de má-fé é indevida, por ausência de qualquer conduta dolosa ou ardilosa, devendo ser afastada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o acolhimento dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões foram apresentadas pelo BANCO BRADESCO SEGUROS S/A (ID 23204813), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. A instituição financeira defende: (i) a existência de relação contratual válida, demonstrada por meio dos extratos bancários e documentos internos da instituição; (ii) a ausência de prova da alegada inexistência de contratação por parte da autora, especialmente diante do silêncio e inércia quanto aos lançamentos por mais de um ano; (iii) a inadequação do pedido de devolução em dobro, ante a inexistência de má-fé; (iv) a improcedência do pleito indenizatório; (v) a pertinência da multa por litigância de má-fé, diante da atuação reiterada da autora em demandas padronizadas de igual conteúdo. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia central submetida à apreciação deste colegiado diz respeito à alegação de que os descontos mensais de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), efetuados na conta bancária da parte autora sob a rubrica “Seguro Prestamista”, teriam ocorrido sem a devida contratação, configurando, assim, prática ilícita passível de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Entretanto, da leitura atenta da sentença (ID 23204806), verifica-se que o juízo de origem realizou análise técnica e aprofundada da matéria fático-jurídica, rejeitando as alegações da parte autora/recorrente por ausência de provas suficientes. Destacou, ainda, a existência de indícios materiais de que o seguro foi contratado voluntariamente, vinculado a operação de crédito pessoal firmada pela própria autora.

Com efeito, os extratos bancários juntados aos autos pela parte autora, referentes ao período de dezembro de 2018 a novembro de 2019, demonstram descontos sucessivos sob a rubrica “Seguro Prestamista”, vinculados ao contrato de crédito pessoal nº 354492719. Consta, inclusive, a indicação de parcelas mensais identificadas como “003/012”, “004/012” etc., o que reforça a hipótese de quitação parcelada de contrato anteriormente firmado.

A sentença também ressaltou que, ao contrário do alegado, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha, extrajudicialmente, solicitado o cancelamento dos descontos ou impugnado os lançamentos de forma tempestiva, o que evidencia conduta omissiva e incompatível com a alegação de completo desconhecimento da contratação.

Ademais, a jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a simples alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para invalidar contrato bancário presumivelmente legítimo, sobretudo quando há registros objetivos e documentos que demonstram movimentações compatíveis com contratos de crédito regularmente celebrados.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação Cível interposta por João Gomes de Sousa contra sentença proferida pela Vara Única de Dom Eliseu, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Repetição de Indébito e Danos Morais proposta em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A. O autor alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado cujos valores vinham sendo descontados de seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira contestou, afirmando a regularidade da contratação e apresentando o respectivo contrato. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sendo interposto o presente recurso. 2. Há duas questões em discussão: definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes é válido e eficaz, afastando-se a alegação de fraude ou vício de consentimento; estabelecer se é cabível a repetição de indébito e a indenização por danos morais diante dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. 7. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco impõe ao réu a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial específica. 8. Não se verifica ato ilícito por parte da instituição financeira, razão pela qual não há falar em danos morais ou repetição de indébito. 9. Recurso desprovido. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00060161220198140107 29985479, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em exame, a autora limitou-se a negar, de forma genérica, a existência da contratação, sem instruir a petição inicial com extratos bancários ou qualquer outro documento que indicasse eventual irregularidade nas condições contratuais. Tampouco comprovou a ocorrência de fraude, restringindo-se a alegações genéricas de desconhecimento.

Em relação ao pedido de restituição em dobro, observa-se que tal pretensão encontra obstáculo no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) existência de cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável ou demonstração de má-fé do fornecedor.

Contudo, a sentença corretamente concluiu pela não caracterização de cobrança indevida, tampouco de má-fé por parte da instituição financeira, especialmente diante dos indícios materiais de vínculo contratual válido, o que afasta a possibilidade de restituição em dobro.

Tal compreensão é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL. 1.
A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1951717 RJ 2021/0216092-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência pátria reconhece que o desconto indevido em benefício previdenciário pode configurar abalo moral indenizável, desde que demonstradas a falha do fornecedor e a inexistência de contratação. No entanto, tal situação não se verifica nos autos. Diante da ausência de comprovação de vício e da existência de registros bancários compatíveis com contrato de empréstimo, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade.

Nesse ponto, as contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 23204813) são consistentes e bem fundamentadas, destacando a existência de contratação vinculada a crédito pessoal, com descontos de pequeno valor, indicativos da adesão a serviço adicional. Destacam também a ausência de prova de vício de consentimento por parte da autora e o padrão reiterado de atuação de seu patrono, já identificado em outras ações como praticante de litigância predatória, inclusive sob investigação criminal no Estado do Tocantins, conforme registrado na sentença.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem fez referência expressa à existência de diversas demandas semelhantes ajuizadas pela autora, no mesmo período, representada pelo mesmo advogado, com peças idênticas, petições repetidas e sem provas individualizadas. Trata-se de demanda típica de natureza predatória, situação que exige atuação rigorosa do Poder Judiciário para coibir distorções no acesso à Justiça e evitar abusos processuais.

Conforme assentou o Juízo monocrático:

“Há elementos indicativos de fragmentação de pretensões relativas à mesma relação jurídica com atribuição de valor excessivo à causa, visando à multiplicação de ganhos referentes à indenização por suposto dano moral e honorários.” (Sentença, Id. 23204806, p. 16-17)

Esses fundamentos, à luz do artigo 17 do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de interesse processual legítimo e da observância da boa-fé, reforçam a conclusão de que a sentença deve ser integralmente mantida.

Entretanto, no tocante à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, divirjo parcialmente da sentença recorrida.

Ainda que haja referência a indícios de atuação predatória por parte do patrono da autora, com base na distribuição massiva de ações semelhantes e na existência de apuração em curso em outro Estado da Federação, entendo que tais elementos, isoladamente, não são suficientes para caracterizar a má-fé da parte autora. A configuração da má-fé processual exige a demonstração concreta de condutas como dolo, fraude, alteração intencional da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade manifestamente protelatória, o que não foi comprovado de forma individualizada nos autos.

Trata-se, inclusive, de entendimento pacificado nos tribunais superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não se admitindo presunções genéricas ou a mera repetição de demandas semelhantes como fundamento suficiente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (grifo nosso).

Dessa forma, afasto a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
afastar a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé
, mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus demais termos, inclusive a improcedência dos pedidos.

Mantenho a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026